Tribunal: TJDFT
Processo: 0773165-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0773165-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIDA MARIA LOUREIRO LINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso inominado interposto pela autora/recorrente. Intimada para esclarecer o interesse recursal, a recorrente pugnou pela desistência do recurso (ID 68082946). Destarte, homologo o pedido de desistência recursal, com fundamento no artigo 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT c/c art. 998 do CPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006